Tribunal: TJMT
Processo: 1013618-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Ação Cautelar de Arresto n. 1002727 -20.2020.8.11.0037, proposta por NATAN WEBER DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela provisória, determinando “(...) a apreensão cautelar de grãos na quantidade de 7.000,00 (sete mil) sacas de soja em grãos, equivalentes a 420.000 (quatrocentos e vinte mil) Kg, tipo a granel, nos endereços indicados, que se referem aos locais em que a executada tem unidades com produto depositado, assim como em quaisquer armazéns que se encontrem, o arresto de produtos e/ou subprodutos (insumos, defensivos agrícolas e etc.), armazenados sua sede na cidade de Primavera do Leste, no seguinte endereço: Rua Rio de Janeiro, 2691, Bairro Primavera IV – Primavera do Leste/MT, bem como que o arresto de bens móveis (veículos) e imóveis de propriedade da Ré, incluindo a sua própria sede, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária. Apenas se frustrada a apreensão dos grãos, autorizo o bloqueio eletrônico, com indisponibilidade patrimonial, de modo a evitar o excesso de restrições. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo legal, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, nos moldes do artigo 308 do Código de Processo Civil, sob pena de cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente (CPC, art.309) (...)”. (ID. Num. 48013462 - Pág. 6).
Em síntese, a Agravante alega que “(...) O agravado ajuizou AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE em face da agravante visando arrestar bens para satisfação de uma dívida de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais ), sob suposto argumento de futuro e incerto inadimplemento da ora Agravante, com fulcro no s contrato s de compra e venda de soja (DOC. 04 e 05), sob o simples argumento de ter sido formulado pedido de recuperação judicial”; que “(...) Para embasar sua tese, a despeito de reconhecer ter sido habilitado nos autos da recuperação judicial e, assim, sujeito ao concurso de credores , foi aduzido – embora desprovido de qualquer prova fundamental – que existiria o risco de desvio de bens em decorrência do ajuizamento da recuperação judicial, muito embora haja no processo de recuperação forte regulamentação e fiscalização do Poder Judiciário, bem como que a recuperação judicial teria sido extinta – embora, a bem da verdade, a questão acerca do deferimento do processamento da recuperação permanece sub examine, pelo recurso de apelação interposto pela Indiana (DOC. 06)”. (ID. Num. 48013458 - Pág. 4 e 5)
Aponta que “(...) ainda que a questão permaneça sub judice, o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial”. E “(...) Não obstante, na remota hipótese de não ser concedida a recuperação judicial, o que se aduz em respeito ao princípio da eventualidade, o Código de Processo Civil impõe o concurso de credores”. (ID. Num. 48013458 - Pág. 5)
Assevera que houve distorção da realidade fática, no tocante à suposta tentativa de transferência de bens do patrimônio pela Agravante.
Defende a reforma da decisão agravada, argumentando que “(...) · O argumento principal do Agravad o, equivocadamente acolhido na origem, consiste na aventada dilapidação do patrimônio pela Agravante, pelo frágil argumento de ter sido ajuizado pedido de recuperação judicial – e, ao contrário, referido pedido demonstra que a Agravante busca, em exatidão, a manutenção da atividade empresarial, preservar empregos dos trabalhadores e o próprio interesse dos credores, por meio de uma reestruturação das dívidas; · Não há risco de desvio de bens, visto que, com o ajuizamento da recuperação judicial, todos os atos de gestão da Agravante são informados e acompanhados pelo Administrador Judicial, o qual tem a obrigação de apresentar relatório mensal; · A alegação de tentativa de desvio patrimonial de bens imóveis consiste em grave violação da realidade fática e, como será demonstrado, nenhum imóvel da Agravante foi vendido; · O próprio credor reconhece a sujeição do seu crédito ao concurso de credores, ao dispor ter sido devidamente listado no quadro geral de credores do processo de recuperação; · A despeito da decisão de deferimento do processamento permanecer sub judice, o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial; · Na remota hipótese de não ser concedida a recuperação judicial, o que se aduz em respeito ao princípio da eventualidade, o Código de Processo Civil impõe o concurso de credores, nos termos do art. 908, de modo que a expropriação efetivada em benefício de apenas um credor prejudica a aplicação da cautela sob essa vertente; e · Foram constritos bens de caráter essencial para a atividade empresarial da Agravante, de modo que permitir o arresto de bens de uma empresa sob recuperação judicial acarreta a impossibilidade de prosseguir com suas operações, resultando assim, em sua falência”. (ID. Num. 48013458 - Pág. 6 e 7)
Argumenta que “(...) no momento de ajuizamento da cautelar de origem sequer havia interesse de agir do Agravado, na medida em que foi disposto que existiria suposto risco de perda dos grãos de soja, objeto do Contrato de Compra e Venda, pelo simples fato de ter sido ajuizado pedido de recuperação judicial. No entanto, de modo diametralmente oposto, o ajuizamento da recuperação judicial demonstra o pleno interesse da Agravante na manutenção de sua atividade empresarial e dos empregos dos trabalhadores, bem como no interesse de reestruturar suas dívidas de modo a ser hábil em pagar todos os créditos por meio de um plano de soerguimento a ser apresentado”. E que “(...) Com o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, tão logo é nomeado um administrador judicial, este possui o múnus de “fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial” e “apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor”, em conformidade com o quanto disposto nas alíneas “a” e “c”, inc. II, art. 22, da Lei 11.101/05, sob pena de restar configurado crime de desobediência do administrador judicial, nos termos do art. 23 da aludida lei”. (ID. Num. 48013458 - Pág. 7)
Destaca que “(...) ao contrário do quanto restou disposto na r. decisão agravada acerca da existência de possível dilapidação dos bens, o ajuizamento da recuperação judicial revela uma disposição do agravado de agir com boa -fé, ao acostar todos os documentos da empresa, que podem ser vislumbrados por todos os credores e interessados”. E que “(...) Este entendimento implica na violação ao par conditio creditorum, princípio da paridade de credores, que devem receber seus créditos de modo igualitário, sob as mesmas condições e prazos a serem previstos no plano de recuperação judicial. Prosseguindo, a despeito da decisão de deferimento do processamento permanecer sub judice, o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial. Portanto, enquanto referida questão permanecer sob análise do eg. Tribunal e, mesmo após, com a continuidade com processo de recuperação, a competência exclusiva para adoção de medidas de constrição é do juízo onde tramita o processo respectivo”. (ID. Num. 48013458 - Pág. 8)
Aduz que “(...) na remota hipótese de não ser concedida a recuperação judicial, o que se aduz em respeito ao princípio da eventualidade, o Código de Processo Civil impõe o concurso singular de credores, em conformidade com o quanto disposto no art. 908 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a expropriação imediata em benefício exclusivo de um credor também revela a ausência do poder geral de cautela sob essa vertente. Assim, a situação do crédito d o agravado, a toda evidência, trata-se de crédito concursal, ou seja, submetido ao concurso de credores da recuperação judicial, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial”. (ID. Num. 48013458 - Pág. 8)
Frisa que é inequívoco que o crédito em litígio origina-se de obrigação assumida anteriormente ao ajuizamento da ação de recuperação judicial, de modo que o patrimônio da Agravante não pode ser atingido por decisões diversas do juízo recuperacional, sob pena de comprometer o plano de recuperação.
Ressalta que o entendimento da decisão combatida viola o disposto no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005 e prejudica os direitos de preservação e reorganização da empresa em regime de recuperação judicial, bem como os direitos da coletividade de credores frente aos direitos individuais de um único credor.
Aponta que não houve dilapidação do patrimônio, eis que não houve a transferência de imóveis da Agravante, bastando analisar as matrículas dos imóveis para verificar tal fato.
Destaca que se houvesse a oportunidade de contraditório, o Juízo constataria que “(...) (i) Imóvel de matrícula n. 17.999: Apesar de existir escritura de compra e venda, a venda não foi efetivada, motivo pelo qual aludido imóvel permanece no acervo patrimonial do sócio da Agravante, conforme depreende -se da matrícula (Doc. 07 ); e (ii) Imóvel de matrícula n. 11.553: O perito auxiliar da recuperação judicial erroneamente aduziu que havia sido vendido por valor abaixo do mercado. Novamente, consoante a matrícula anexa, não foi vendido (Doc. 07 ); (iii) Imóvel de matrícula n. 12.336: O imóvel não foi vendido (Doc. 07 ); e (iv) Imóvel de matrícula n. 18.038: Terreno urbano, de propriedade do sócio da Agravante, portanto, não utilizado pela Agravante, consiste na única transferência patrimonial que ocorreu (Doc. 07 )”. (ID. Num. 48013458 - Pág. 11)
Assevera que “(...) a única dilapidação do patrimônio da Agravante decorre, justamente, de constrições indevidas em demandas cautelares e/ou executivas, nas quais ocorreram constrições do patrimônio da Agravante de bens essenciais para a sua atividade, como permitido ilegalmente pelo V. Juízo a quo na origem”. (ID. Num. 48013458 - Pág. 11)
Pugna pela concessão da medida de urgência, alegando acerca da necessidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada ou devolução dos bens constritos, eis que a verossimilhança do direito está devidamente demonstrada; no tocante ao perigo da demora, destaca que as ações e execuções em face da Agravante superam R$ 174.000.000,00 (cento e setenta e quatro milhões de reais), e que a retirada de bens essenciais para a atividade empresarial viola o princípio do poder geral de cautela ao impossibilitar a manutenção da própria atividade e, por consequência o desenvolvimento das atividades econômico-produtivas da Agravante. Destaca, por fim, que os bens são imprescindíveis para o desenvolvimento e continuidade das atividades da Agravante, a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores.
Argumenta que, sem os recursos apontados, que seriam obtidos pela sua atividade, que seriam aplicados na safra 2019/2020 para o plantio, pagamento de funcionários, combustível, despesas com maquinários, entre outras, não será possível manter a continuidade das atividades, que culminará com a falência.
Requer, desse modo, a concessão da tutela de urgência, para suspender o cumprimento da decisão ou a devolução dos bens constritos.
Ao final, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil e art. 1.019, I, do CPC.
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Portanto, a concessão da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, de forma concomitante, da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não se visualizam, “prima facie”, as presenças dos pressupostos autorizadores para se deferir o pedido liminar.
Não verifico a presença do “fumus boni iuris”, eis que comprovada a existência de título de crédito (contrato de compra e venda de soja n° 106000000732020 C.N: 7710 e no 10500000452019 – C.N 6693), a situação da parte agravada como credora da Agravante e o histórico de negociações firmadas entre os litigantes, ressaltando-se a informação acerca do indeferimento do pedido de recuperação judicial da Agravante.
No tocante à alegação de ausência de dilapidação do patrimônio da Agravante, friso que o próprio agravante destaca que tentou vender os imóveis em questão, de modo que não identifico inicialmente a propalada boa-fé, ressaltando-se que apenas o pedido de recuperação judicial não traduz a boa-fé como pretende fazer crer, em sede inicial, a Agravante.
Com tais argumentos, malgrado as alegações da Agravante, sobretudo no que tange à afronta à Lei de Recuperação Judicial, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, em razão da ausência dos requisitos que o justifiquem, devendo prevalecer, por ora, a decisão combatida, cujos trechos reproduzo:
“(...) A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente os documentos que, em conjunto, constituem prova escrita da obrigação pecuniária, apta a embasar o procedimento monitório, a seguir transcritos:
1) contrato de compra e venda de soja no 105000000432019 C.N 6645;
2) contrato de compra e venda de soja no 10500000452019 – C.N 6693;
3) Lista de Credores da Indiana Agri;
4) Relatório de Conferência de Romaneios.
Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento da soja negociada.
O fato mais relevante, todavia, foi o requerimento de processamento de recuperação judicial formalizado pela empresa demandada, indeferido pelo juízo recuperacional.
Com efeito, após prévia avaliação preliminar por perito, o relatório apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejaram o indeferimento do pedido.
Conforme dispõe o artigo 51 da Lei no 11.101/05, a petição inicial do pedido de recuperação judicial deve ser instruída com demonstrações contábeis do balanço patrimonial, de demonstração de resultados acumulados e desde o último exercício social, bem como de relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Exige-se, ainda, um relatório completo da situação da empresa do ponto de vista econômico e comercial.
Tais documentos são essenciais para que o juízo tenha suporte para conhecer as reais condições da postulante, com conferência dos dados financeiros e contábeis colacionados à inicial.
Como é cediço, o objetivo da lei é garantir a continuidade da atividade em razão dos benefícios sociais dela decorrentes, como geração e circulação de riquezas, recolhimento de tributos e, principalmente, geração de empregos e rendas.
Ocorre que a norma recuperacional não pode servir de salvaguarda a operações que afrontem os postulados básicos da boa-fé e vedação ao enriquecimento ilícito, pilares das relações comerciais e contratuais.
Constitui, a um só tempo, poder e dever do magistrado avaliar todos os pedidos submetidos a sua jurisdição ao escrutínio da estrita conformidade legal, impedindo a utilização indevida da máquina pública, bem como o descrédito do instituto recuperacional.
O introito é pertinente à medida que a análise dos autos indica a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores.
Justifico.
Dentre os diversos apontamentos que devem ser considerados, destaca-se a inconsistência no relato da situação de crise, requisito previsto no artigo 51, I, da Lei no 11.101/05, a qual não é coerente com a apuração contábil dos autos, já que a parte autora fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020, deixado, todavia, de relacionar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa.
Aliado a isso, tem-se, por conclusão da avaliação preliminar, que os alegados “prejuízos gigantescos” decorrentes dos fatos narrados não condizem com a realidade contábil apresentada, já que há demonstração da existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019.
Se não bastasse a aparente “saúde” empresarial até o começo do corrente ano, os documentos que poderiam comprovar a chegada de inopino, e nas proporções qualificadas na inicial, da crise no ano de 2020 não foram colacionados, mesmo após solicitação expressa, vulnerando a verossimilhança da arguição e o cumprimento do requisito legal.
Sobreleva registrar, por oportuno, que não se trata de ampliação das exigências documentais, sob o argumento de exigir mais que a própria legislações do setor contábil, mas reconhecimento da ausência de transparência mínima na elucidação da controvérsia, sem qualquer causa legítima.
Outro apontamento pertinente, conforme relatório do expert, diz respeito ao cumprimento deficiente do disposto no artigo 51, inciso VI, da Lei no 11.101/05, o qual exige a instrução do feito com relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, com o propósito óbvio de avaliar eventual movimentação suspeita que denuncie eventual fraude.
Os autores juntaram declarações de imposto de renda do titular da empresa. “No entanto, diante das escrituras públicas e documentos encaminhados pelos credores após a apresentação do referido relatório de constatação prévia, é possível atestar que as declarações de imposto de renda colacionadas a inicial não são capazes de comprovar a relação de bens particulares do administrador da empresa requerente no momento do pedido desta recuperação judicial, já que foram transacionados imóveis e participações societárias dias antes do seu protocolo, como exposto no tópico I deste relatório”. [1]
Adiante, sobre o cumprimento deficitário do disposto no artigo 51, inciso VII, da Lei no 11.101/05, que determina a instrução do feito com extratos atualizados das contas bancárias do devedor, tem-se que “a. Conforme consignado no relatório de constatação prévia, a empresa requerente não havia anexado a inicial os extratos de todas as contas existentes. b. Então, na emenda a inicial, a empresa requerente juntou aos autos telas dos sítios eletrônicos dos Bancos Itaú (acesso bloqueado), Sicredi (usuário não cadastrado), Daycoval (usuário ou senha inválido) e Safra (senha bloqueada) (id.32026957), aduzindo que [...] as instituições bancárias limitaram o acesso às contas bancárias [Doc.04], impedindo a plenitude de apresentação, razão pela qual faz-se necessário a determinação deste r. juízo para que as instituições bancárias liberem o acesso aos extratos bancários, o que desde já se requer [...]. c. Entretanto, observa-se que não há qualquer indicativo quanto a impossibilidade de acesso ao sistema dos Bancos do Brasil e Bradesco, bem como cooperativa Primacredi, onde a empresa requerente também possui contas bancárias, de modo que as telas colacionadas não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de se obter os extratos necessários. Até porque, o impedimento relatado foi constatado em 27.04.2020 (data indicada nas pelas apresentadas – id.32026957) e não houve a comprovação de qualquer ato posterior praticado até o protocolo da emenda a inicial em 11.05.2010 na tentativa de cumprir a obrigação imposta pelo artigo 51, inciso VII, da LRF, posto que poderia ter noticiado tal fato nestes autos logo após ter conhecimento e solicitado providências deste juízo para que pudesse cumprir o prazo conferido e/ou tomado qualquer outra medida em tal sentido" . [2]
Ainda, sobre o descumprimento dos esclarecimentos constatados preliminarmente, concluiu-se que “Outrossim, quanto aos esclarecimentos solicitados referente aos apontamentos realizados nos tópicos “V”, “IX.4”, “IX.4F”, “IX.6” e “X” do relatório de constatação prévia, assevera-se que, embora a juntada dos documentos contábeis com posição em 31.03.2020 possa ter sanado alguns, o fato é que a empresa requerente não teceu qualquer consideração a respeito em sua emenda, bem como não forneceu os documentos complementares solicitados e indicados no e-mail colacionado no id.31435123, conforme mencionado no item 7 das considerações finais do relatório”.
Ademais, a análise técnica das informações contábeis da empresa requerente revelou diversas inconsistências, conforme extenso relato do tópico IV.4 do relatório incluso (Num.32321234).
Todas essas considerações são relevantes para fundamentar a conclusão do manifesto risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido recuperacional, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.
Por fim, a indisponibilidade ou restrição sobre bens de terceiro somente será possível mediante a propositura de ação autônoma, com integralização do litisconsórcio passivo necessário.
Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino a apreensão cautelar de grãos na quantidade de 7.000,00 (sete mil) sacas de soja em grãos, equivalentes a 420.000 (quatrocentos e vinte mil) Kg, tipo a granel, nos endereços indicados, que se referem aos locais em que a executada tem unidades com produto depositado, assim como em quaisquer armazéns que se encontrem, o arresto de produtos e/ou subprodutos (insumos, defensivos agrícolas e etc.), armazenados sua sede na cidade de Primavera do Leste, no seguinte endereço: Rua Rio de Janeiro, 2691, Bairro Primavera IV – Primavera do Leste/MT, bem como que o arresto de bens móveis (veículos) e imóveis de propriedade da Ré, incluindo a sua própria sede, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária. Apenas se frustrada a apreensão dos grãos, autorizo o bloqueio eletrônico, com indisponibilidade patrimonial, de modo a evitar o excesso de restrições.
Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo legal, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, nos moldes do artigo 308 do Código de Processo Civil, sob pena de cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente (CPC, art.309).
Apresentado o pedido principal, imediata conclusão.
O reforço policial está sujeito à prévia observância e cumprimento do ato normativo (CNGC, art.471, §1o).
Intime-se. Expeça-se o necessário (...)”. (ID. Num 48013462 - Págs. 3 a 6)
Ante todo exposto, não preenchidos os requisitos, INDEFIRO o pedido liminar.
Ante à relevância das informações, solicitem-se informações ao Juízo “a quo”.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal.
Em se tratando de recurso que envolve recuperação judicial, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator